Tribunal: TJDFT
Processo: 0730677-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730677-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO CAVALCANTI BRAGA AGRAVADO: MARCO ANTONIO GOMES MARTINS D E S P A C H O Vistos, etc., Esclareça o Agravante o seu interesse no prosseguimento do feito, vez que fora indeferida a sua pretensão e se houve recurso da decisão do 1o Grau. Prazo: 15(quinze) dias. Esclareço que o não cumprimento do despacho implicará em extinção. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator